Tribunal: TJBA
Processo: 8001076-77.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001076-77.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: HEROTIDES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MAICON SOARES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de título de capitalização, determinando a cessação dos descontos, a restituição dos valores indevidamente descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) se houve comprovação da regular contratação do título de capitalização; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) se configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há prescrição da pretensão, pois o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC não se esgotou entre a data da contratação (30/03/2021) e o ajuizamento da ação (11/05/2025), além da natureza de trato sucessivo da relação.

4 - Compete ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ.

5 - A ausência de prova idônea da contratação configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6 - É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

7 - Descontos indevidos em conta corrente do consumidor (aposentado e residente em zona rural), ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e punitiva, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; Tema 1061/STJ; EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001076-77.2025.8.05.0018, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelado HEROTIDES PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça